Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-13.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001482-13.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO LEANDRO FERREIRA DE LIMA - CPF: 042.021.231-07 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001482-13.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Lucas Do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Thiago Leandro Ferreira De Lima

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

““Ex Positis”, opino pela improcedência dos pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no montante 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95.”

No presente caso o Reclamante, ora Recorrente, desconhece a origem do débito, no valor de R$ 386,61, datado em 21/12/2018, que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que o débito é devido, diante da contratação de empréstimo no Mobile Bank, com utilização de cartão de débito, senha e chave de segurança ou letra e como a liberação é feita através desses componentes, não possui contrato.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese as alegações do Reclamado, o Recorrente afirma que não possui conta corrente com o Reclamado, portanto, não há como ter contratado por meio do internet bank e diante da ausência de prova da abertura da conta da qual gerou o contrato, não há como reconhecer que o débito negativado foi contatado pelo autor.

Desta forma, caberia à instituição financeira ter comprovado a origem da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Todavia, no que tange ao
quantum
da indenização, este deve ser fixado considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade utilizados na apreciação de casos análogos por esta Turma, e no caso dos autos o autor possui duas anotações posteriores, inserida por Havan, no valor de R$ 34,10 e Bradesco Financiamentos, no valor de R$5.254,86, fato que interfere na extensão do dano.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
DECLARO inexistente o débito ora questionado, no valor de R$ 386,61, e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022